Tribunal: TJDFT
Processo: 0718876-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR SÍNDICO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DEMANDAS AJUIZADAS POR CONDÔMINO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE AÇÃO NÃO RECONHECIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, que consagram a teoria subjetiva da responsabilidade civil, o dever de indenizar pressupõe ação ou omissão contrária ao direito, dolo ou culpa, dano e relação de causalidade.
II. O registro de ocorrências policiais, o ingresso de queixas-crime e o ajuizamento de demandas indenizatórias, no contexto de discórdias a respeito da administração do condomínio edilício, correspondem ao exercício do direito de ação assegurado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, razão pela qual não traduzem ato ilícito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.
III. À falta de evidência de que o condômino tenha exercido de maneira ilícita o seu direito fundamental de ação, não é possível o reconhecimento da sua responsabilidade civil à luz da teoria do abuso de direito consagrada no artigo 187 do Código Civil.
IV. Apelação desprovida.